Tribunal: TJMT
Processo: 1014028-49.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014028-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CRISTIANE PADILHA DA COSTA - CPF: 000.338.101-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014028-49.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014028-49.2020.8.11.0041

Apelação nº 1014028-49.2020.8.11.0041

Apelante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Cristiane Padilha da Costa

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Ação
: Busca e Apreensão, proposta pelo apelante em desfavor da apelada.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

Apelação
(Id. 60101451): Defende a reforma da sentença, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença proferida e considerar a juntada do documento realizada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1014028-49.2020.8.11.0041

Apelação nº
1014028-49.2020.8.11.0041

Apelante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada:
Cristiane Padilha da Costa

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, que move em desfavor de
Cristiane Padilha da Costa
, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

A lide advém de contrato de consórcio, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes, para aquisição de veículo Volkswagen Gol City 1.0, ano/modelo 2013/2014, no valor de R$ 23.032,00, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 389,13.

O banco afirma que a requerida deixou de realizar o pagamento das prestações a partir de 11.11.2019, motivo pelo qual ajuizou a presente busca e apreensão.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente, sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

A ação foi ajuizada em 26.03.2020 (Id. 60099974) e veio desacompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais.

Em razão disso, foi intimada a instituição bancária autora para emendar a petição inicial e efetuar a devida regularização das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 60099985).

O banco autor, ora apelante, deixou de cumprir a providência, conforme se extrai da Certidão de Id. 60099986.

Na sequência, foi proferida sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC. Como se verifica, a extinção se deu em razão do indeferimento da petição inicial:

“Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Ainda, verifica-se que nos termos do artigo 485, §1°, a intimação pessoal para suprir a falta somente é requisito para a extinção nos incisos II e III (abandono da causa pelo autor), que não é o caso, já que no presente houve o indeferimento da petição inicial (art. 485, inciso I).

Assim, é de se manter
a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, porquanto a comprovação do recolhimento das custas processuais é elemento imprescindível ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (TJMT, AP 1021832-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA AFETA AO DIREITO À GRATUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

2. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão” (TJMT, AP 1002723-22.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020